Tribunal: STF
Processo: HC 211154
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de José Quitério Silva dos Santos, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao AgRg no RHC nº 154725/AL, Relator o Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT).



    Depreende-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos delitos previstos no 121, § 2º, incisos I e III e IV c/c o caput do art. 288, todos do Código Penal Brasileiro.



    O impetrante aponta excesso de prazo para formação da culpa, indicando que o paciente se encontra segregado cautelarmente desde 15/9/2020 sem reavaliação da custódia.



    Sustenta ausência de fundamentação apta a justificar a custódia cautelar, dizendo não demonstrados os requisitos do art. 312 do CPP.



    Em decorrência, entende viável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 CPP).



    Requer, liminarmente, seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente ou substituída por cautelares menos gravosas (art. 319 CPP).



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a síntese da decisão impugnada:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. DECISUM DE REDECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO JUNTADO. EXCESSO DE PRAZO. DELONGA INDEVIDA NÃO CARACTERIZADA. PLURALIDADE DE RÉUS E DE DEFENSORES. REALIZADA DILIGÊNCIA PARA, POSTERIOR, APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - Esta Corte firmou orientação segundo a qual constitui ônus da defesa instruir os autos com os documentos necessários ao devido exame da quaestio, sob pena de não conhecimento do mandamus, in casu, do recurso ordinário. 



    II - A deficiente instrução dos autos impede o conhecimento do recurso, isto porque o agravante não juntou aos autos cópia da decisão que decretou, novamente e a pedido do Parquet, a prisão preventiva, peça imprescindível à compreensão da controvérsia, sendo insuficiente a reanálise da medida constritiva. 



    III - O término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos. 



    IV - No caso, verifica-se que o trâmite processual segue ritmo compatível com a complexidade do feito, pois além do rito próprio do Júri, consideram-se o número de réus (seis) e a pluralidade de defensores. Ademais, após audiência de instrução e julgamento, foi cumprida diligência, estando as partes cientes do referido ato, aguardando-se suas manifestações e posteriormente, alegações finais. Desse modo, estão demonstrados que todos os esforços estão sendo expendidos para o processamento do feito no menor tempo possível, sem qualquer elemento que evidencie a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via. 



    V - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido”. (Doc. 11)



    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, consoante destacou o Ministro Jesuíno Rissato, no voto condutor do acórdão, 



    “No caso, verifica-se que o trâmite processual segue ritmo compatível com a complexidade do feito, pois além do rito próprio do Júri, consideram-se o número de réus (seis) e a pluralidade de defensores. Ademais, após audiência de instrução e julgamento, foi cumprida diligência, estando as partes cientes do referido ato, aguardando-se suas manifestações e posteriormente, alegações finais. Desse modo, estão demonstrados que todos os esforços estão sendo expendidos para o processamento do feito no menor tempo possível, sem qualquer elemento que evidencie a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via.”



    Logo, não há ilegalidade da prisão por excesso de prazo, porque não houve comprovação de injustificada mora processual. Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, consolidada no sentido de que 



    “[n]ão caracteriza constrangimento ilegal o excesso de prazo que não decorra de inércia ou desídia do Poder Judiciário.” (HC nº 91.480/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 30/11/07)”



    Quanto à ausência de fundamentos justificadores da custódia cautelar do paciente, o Relator assentou não ter sido juntada a decisão por meio da qual redecretada a prisão preventiva a inviabilizar a análise pelo STJ.



    A título de registro, reporto-me ao que assentado pelas instâncias de origem quanto à necessidade da custódia:



    “O decreto de prisão apresentou fundamentação concreta e apontou a necessidade da prisão em razão da gravidade do crime revelada pelo modus operandi empregado na conduta e da sua motivação ser relacionada ao tráfico de drogas, o que recomenda a segregação cautelar para garantia da ordem pública, sobretudo, diante dos indicativos concretos de reiteração delitiva demonstrado pelo fato de o paciente responder processo de execução criminal e ter sido denunciado em outro feito pelo crime de tráfico de drogas. ” (Doc.8)



    Nesse contexto, é firme o entendimento da Corte no sentido de que: 



    “[m]ostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva.” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16)



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 129.463/MT, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 1º/12/15; HC nº 126.700/SP, Primeira Turma, Relator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 17/6/16; HC nº 132.172/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/5/16; (HC nº 141.583/RN, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 2/10/17).



    No mais, anoto que a pretensão defensiva não colhe êxito na jurisprudência da Corte, sendo certo, que “a inobservância da reavaliação no prazo de 90 dias, previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, não resulta na revogação automática da prisão preventiva.” (HC nº 187.727-AgR/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 9/4/21)



    Com efeito, é entendimento do Tribunal Pleno que “a inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.” (SL nº 1.395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe de 4/2/21)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente